Tribunal: TJDFT
Processo: 0717099-46.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0717099-46.2023.8.07.0007 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF EMBARGADO: FABIO MELO DE OLIVEIRA DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF contra o v. acórdão exarado sob o ID 69160604, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo hígida a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na ação monitória, com a exclusão da cobrança dos honorários advocatícios contratuais da importância fixada como título executivo judicial. Em suas razões recursais (ID 69308721), a embargante afirma que o egrégio Colegiado incorreu em vício de omissão no v. acórdão recorrido, ao deixar de observar o recentíssimo entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, que possibilita a cobrança de honorários contratuais em ações que versem sobre contrato de mútuo. Assevera que o contrato de mútuo foi firmado pelo embargado de forma livre e espontânea, aceitando todos os termos previstos, incluindo a cláusula de honorários contratuais. Argumenta que a FUNCEF é entidade de previdência complementar fechada e sem fins lucrativos, de modo que eventuais passivos gerados pelo inadimplemento acabam sendo suportados por todos os integrantes do contrato previdenciário. Com base nesses argumentos, a embargante pleiteia o acolhimento dos embargos de declaração, para que seja reformado o v. acórdão recorrido, sanando-se o vício apontado. Percebe-se, portanto, que a embargante pretende agregar efeitos infringentes aos embargos de declaração por ela opostos. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, querendo, ofertar contrarrazões aos embargos de declaração no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 26 de março de 2025 às 11:45:30. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora